Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-68.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração. Rescisão de contrato. Omissão quanto à devolução dos produtos. Vedação ao enriquecimento sem causa. Embargos acolhidos para integrar o julgado.
I. Caso em exame
1.1. Embargos de declaração opostos pela empresa ré (ID 76588244) em face do acórdão (id 76252485) que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de parcial procedência (id 74915012) que declarou a rescisão parcial do contrato de compra e venda e a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. 1.1. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, pois, ao determinar a devolução da quantia paga, não se manifestou sobre a necessária contrapartida de devolução, pelo consumidor, dos móveis objeto da rescisão (um sofá, uma poltrona e duas camas), o que configuraria enriquecimento ilícito.
II. Questão em discussão
2. A questão em análise consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão por não ter se pronunciado sobre a devolução dos produtos pela parte consumidora como consequência lógica da rescisão contratual e da restituição do valor pago.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Assiste razão à parte embargante. O acórdão embargado, ao confirmar a sentença de primeiro grau, manteve a rescisão parcial do contrato de compra e venda com a consequente restituição do valor de R$ 9.660,00 (nove mil, seiscentos e sessenta reais) ao consumidor. Contudo, tanto a sentença quanto o acórdão silenciaram sobre a necessária devolução dos bens (um sofá, uma poltrona e duas camas) pela parte autora à empresa ré.
5. A rescisão do contrato impõe o retorno das partes ao status quo ante, sendo uma consequência lógica e jurídica que, ao ser ressarcido do valor pago, o consumidor devolva os produtos adquiridos. A permanência dos bens em posse do comprador, cumulada com o recebimento integral do valor pago pelos móveis, configuraria enriquecimento sem causa, prática vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil.
6. Dessa forma, a omissão apontada deve ser sanada para integrar o acórdão, a fim de determinar que a restituição do montante pago ao autor fica condicionada à devolução dos produtos à embargante, garantindo o equilíbrio e a justiça da decisão.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão, integrar ao acórdão a determinação de que a restituição do valor de R$ 9.660,00 (nove mil, seiscentos e sessenta reais) à parte autora fica condicionada à devolução, pela mesma, dos produtos objeto da rescisão contratual (um sofá, uma poltrona e duas camas), mantendo-se, no mais, os termos do julgado.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão